Tribunal: TJMT
Processo: 1023811-15.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023811-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAISSA MONTEIRO TETILLA - CPF: 019.259.391-97 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), JAQUELINE DIAS MOREIRA - CPF: 569.329.028-00 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NO CHECK-IN QUE IMPEDIU O EMBARQUE DE ACOMPANHANTES DA PASSAGEIRA. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a companhia aérea à restituição de R$ 624,51, a título de danos materiais, com correção monetária e juros, afastando a indenização por dano moral. A recorrente, passageira acompanhada de filho menor e babá, sustenta cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral e pleiteia a reforma da sentença para incluir compensação por dano moral em razão do atraso superior a três horas ocasionado por falha no check-in.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o atraso de voo, decorrente de falha no check-in, com permanência em aeroporto por mais de três horas, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento da causa, em conformidade com os arts. 5º e 33 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço decorre do risco da atividade (fortuito interno), mas a configuração de dano moral exige demonstração de repercussões que ultrapassem o mero aborrecimento.

5.

O atraso inferior a quatro horas, ainda que decorrente de erro no check-in e perda de voos sucessivos, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar dano moral presumido, quando ausente prova de situação excepcional de sofrimento ou prejuízo relevante ao passageiro.

6.

O dano moral não se presume em casos de atraso tolerável em transporte aéreo, mas se restringe a hipóteses em que há efetivo abalo psíquico ou lesão a direitos da personalidade, não bastando meros dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023811-15.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Raissa Monteiro Tetilla

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de setembro de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Forte nesses argumentos, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95,
opino por julgar parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para condenar a reclamada a restituir á titulo de danos materiais o montante de
R$ 624,51
(seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do desembolso e juros de mora pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

- PRELIMINARES:

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

-
CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5º e 33, da Lei n.º 9.099/1995, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

-M ÉRITO

Colendos Pares,

A Reclamante narra que adquiriu passagens para o trajeto Rio de Janeiro/Santos Dumont e São Paulo/Congonhas, programado para 09/09/2024 às 10h00, acompanhada de seu filho de dois anos e meio e de uma babá. Afirma que, ao tentar realizar o despacho, perdeu o embarque do voo original, sendo então encaminhada pela companhia aérea à remarcação para o voo das 11h10, ocasião em que lhe foram entregues cartões de embarque.

Porém, por falha da ré, apenas seu bilhete foi efetivado no sistema, impedindo o embarque do filho e da babá. Alegou que, em razão disso, o grupo somente conseguiu embarcar no voo G3 1027, com partida às 13h35 e chegada às 14h50, permanecendo retida por mais de três horas no aeroporto, enquanto a bagagem despachada já havia sido enviada em voo diverso. Em razão da falha na prestação do serviço, pleiteou indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da produção de prova testemunhal. No mérito, argumenta que o atraso total foi de 4h40min, que permaneceu em aeroporto com criança de colo sem acesso a itens essenciais de higiene e alimentação, e que a falha no check-in configura fortuito interno que enseja a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, alegando que prestou assistência adequada à passageira e que não houve comprovação de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

Pois bem.

No caso, restou comprovado que a autora possuía passagens para o voo G3 1019, com partida do Rio de Janeiro/Santos Dumont às 10h00 do dia 09/09/2024 e chegada prevista a São Paulo/Congonhas pouco após as 11h00. Entretanto, embora tenha ocorrido falha no serviço prestado pela companhia aérea ao realizar o check-in apenas da recorrente, deixando de incluir seu filho menor e a babá, o que resultou na perda de dois voos consecutivos, contudo,
entendo que
tal situação, por si só, não configura dano moral presumido.

Isto porque, analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a Recorrente comprovou documentalmente o despacho da bagagem no voo original, as remarcações de voo e o atraso na chegada ao destino, todavia, não demonstrou de forma concreta que a bagagem despachada continha efetivamente itens essenciais para o filho menor, nem comprovou situação excepcional de sofrimento que ultrapassasse o mero aborrecimento.

O embarque ocorreu no voo G3 1027, às 13h35, com chegada em Congonhas às 14h50, o que resultou em permanência no aeroporto inferior a 04 (quatro) horas.

Quanto aos argumentos da Recorrente sobre a configuração de fortuito interno, assiste-lhe razão neste ponto específico, pois falhas no sistema de check-in são efetivamente consideradas fortuito interno, inseridas no risco da atividade empresarial. Contudo, a caracterização do fortuito interno, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a comprovação do efetivo dano extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso concreto.

O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

Por fim, com relação aos danos materiais, a sentença já reconheceu o direito da recorrente ao ressarcimento do valor de R$ 624,51, referente às remarcações de passagens, não havendo insurgência específica quanto a este ponto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025